Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL COM A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DESCABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EFETIVAMENTE CONTRAÍDO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, na fase recursal só é admissível a produção de prova documental para a demonstração de fatos ocorridos depois da prolação da sentença ou à vista de justa causa devidamente comprovada.
II. Demonstrada a contratação do empréstimo consignado em função do qual foram realizados os descontos no benefício previdenciário objetados na petição inicial, não procedem os pleitos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e compensação por dano moral.
III. Apelação desprovida.